Tribunal: TJDFT
Processo: 0704711-86.2020.8.07.0017
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-07-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ABANDONO MATERIAL. INADIMPLEMENTO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A mera alegação de incapacidade financeira não se presta para justificar o crime de abandono de incapaz previsto no artigo 244 do Código Penal.
2. Se a defesa não apresenta provas concretas da impossibilidade do pagamento da pensão por parte do réu, não há como isentá-lo de sua responsabilidade legal ou afastar o dolo de sua conduta.
3. Recurso conhecido e desprovido.